Tribunal: TCU
Processo: 006.271/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 19/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11314/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.271/2023-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acacio Bezerra de Mira (XXX.140.512-XX); Adam Macedo Martins (XXX.223.672-XX); Adam Zunoeta Mendieta (XXX.156.801-XX); Adauto Soares de Brito Neto (XXX.098.891-XX); Ademeia Raquel Maas (XXX.180.491-XX); Ademir Antonio Comerlatto Junior (XXX.245.919-XX); Adriana Fernandes Barbosa (XXX.690.046-XX); Adriana Milena Ribeiro de Matos (XXX.509.942-XX); Adriana dos Anjos Morais Ferreira (XXX.217.002-XX); Adriane da Fonseca Duarte (XXX.524.510-XX); Adriano Alvarenga Pereira (XXX.579.470-XX); Adriano da Silva Costa (XXX.948.985-XX); Adriano de Souza Ferreira (XXX.447.510-XX); Agnaldo dos Santos Sousa (XXX.484.611-XX); Ailton Marques Claudino (XXX.004.781-XX); Airton Rodrigues de Lima (XXX.172.872-XX); Alan Diego Aurelio Carneiro (XXX.937.111-XX); Albeneir Machado Ribeiro (XXX.767.810-XX); Alda Maria Grudtner de Almeida (XXX.771.929-XX); Alecsandro Marian da Silva (XXX.955.742-XX); Aleksander Luiz Silva (XXX.976.462-XX); Alessander Osorio (XXX.601.130-XX); Alessandra Carolina Alves Rabelo (XXX.073.291-XX); Alessandra Cristina Santos Akkari Munhoz (XXX.999.058-XX); Alessandra Helena Kimura Palmeira (XXX.579.922-XX); Alessandro Aquino Dias (XXX.305.620-XX); Alessandro da Silveira Dias (XXX.968.100-XX); Alex Antunes Mendes (XXX.699.120-XX); Alex Cristiano de Sena Garcia (XXX.958.760-XX); Alex Resende Almeida (XXX.656.781-XX); Alex Sandro Amaral Pereira (XXX.620.220-XX); Alexandre Servulo Ribeiro Hudson (XXX.584.536-XX); Alexandre da Silva Telechi (XXX.783.150-XX); Alexia Fernandes Rocha (XXX.473.210-XX); Alexia Morais Belmont (XXX.583.081-XX); Aline Diesel (XXX.402.020-XX); Aline Pereira Dutton (XXX.188.811-XX); Aline da Rosa Pizarro (XXX.466.650-XX); Aline do Couto Freire (XXX.235.107-XX); Alini Nunes de Oliveira (XXX.181.049-XX); Altaide Gomes de Sousa Franco (XXX.184.901-XX); Amanda Andina Borges (XXX.071.450-XX); Amanda Gabriele Milani (XXX.138.688-XX); Amanda Muller dos Santos (XXX.902.481-XX); Amanda Sayonara Fernandes Prazeres (XXX.670.704-XX); Amaury Sousa Franco (XXX.333.212-XX); Ana Augusta Almeida de Souza dos Santos (XXX.604.338-XX); Ana Carla Machado (XXX.079.336-XX); Ana Carolina Boacina de Freitas (XXX.257.881-XX); Ana Carolina Ribeiro Sanquetta de Pellegrin (XXX.432.379-XX); Ana Claudia Braz Onezorg (XXX.434.192-XX); Ana Claudia de Moraes Salles (XXX.382.401-XX); Ana Flavia de Morais Faria Oliveira (XXX.433.281-XX); Ana Julia Melo Biazotto (XXX.584.379-XX); Ana Paula Meireles Mendes (XXX.790.251-XX); Ana Paula Mousinho Tavares (XXX.266.453-XX); Ana Paula Seixas Vial (XXX.802.930-XX); Ana Tais Goes Freitas (XXX.624.405-XX); Ana Verusca Torres (XXX.220.101-XX); Andersen Gonzaga Facundo (XXX.407.501-XX); Andre Desessards Jardim (XXX.378.140-XX); Andre Fernando Pegorer (XXX.614.188-XX); Andre Luis Porto Einhardt (XXX.291.250-XX); Andre Luiz Santos de Jesus (XXX.506.555-XX); Andre Luiz Souto de Carvalho (XXX.079.431-XX); Andre Luiz Vieira Borges (XXX.954.731-XX); Andre Winter Noble (XXX.664.310-XX); Andre de Jesus da Silva Joao (XXX.070.390-XX); Andreia Alexandra Machado Miranda (XXX.539.101-XX); Andreia da Silva Almeida (XXX.438.640-XX); Andrew Ribeiro Silva (XXX.201.091-XX); Anelise Heidi Rempel (XXX.012.860-XX); Angela Adriana Freire Martins (XXX.494.951-XX); Angelica Beatriz Devantier Costa (XXX.781.310-XX); Angelica Neuscharank (XXX.564.870-XX); Angelica Schiavom dos Reis (XXX.107.920-XX); Angelina de Figueiredo Pereira (XXX.228.801-XX); Antoniel Guimaraes Tavares Silva (XXX.924.021-XX); Antonio Anicete de Lima Junior (XXX.826.916-XX); Antonio Batista Reis (XXX.068.181-XX); Antonio Marcos de Sousa Bento (XXX.348.992-XX); Antonio Martins Rocha Neto (XXX.600.521-XX); Antonio Massuel Franca Bispo (XXX.205.291-XX); Antonio Rogerio Machado Ramos (XXX.026.330-XX); Anya Sartori Piatnicki Revillion (XXX.423.690-XX); Aparecida Maria Santos Guimaraes (XXX.034.318-XX); Aparecido Borges da Silva (XXX.726.019-XX); Ariana Cella Ribeiro (XXX.249.132-XX); Ariel Breno Nogueira Machado (XXX.310.311-XX); Aristides Paizante Machado (XXX.716.691-XX); Arminda Marcele Alves do Nascimento (XXX.414.042-XX); Arnaldo Lopes dos Santos (XXX.972.151-XX); Arthur Cardozo Godinho (XXX.186.800-XX); Augusto Nobre Goncalves (XXX.927.998-XX); Augusto Rodrigues de Sousa (XXX.025.562-XX); Aurelio de Aquino Araujo (XXX.234.526-XX); Barbara Miranda Almada (XXX.934.441-XX); Beatriz Dias Islabao (XXX.124.950-XX); Belchior Queiroz da Rocha (XXX.871.471-XX); Betania Lopes Balladares (XXX.187.150-XX); Betania Maria Canei de Almeida (XXX.628.021-XX); Bianca Lamas Gervini (XXX.290.700-XX); Bibiana Karling Martini (XXX.386.241-XX); Brenda Santos Gomes (XXX.751.351-XX); Brenda Silva Pequeno Ibiapina (XXX.280.613-XX); Breno Braga Galvao (XXX.188.791-XX); Breno Matheus Alves Gomes (XXX.470.291-XX); Bruna Cristina Silva de Sousa Lacerda (XXX.003.401-XX); Bruna Ferrary Deniz (XXX.212.060-XX); Bruna Santos Araujo (XXX.759.461-XX); Bruna da Costa Pereira (XXX.844.381-XX); Bruna da Silva Leitzke (XXX.137.110-XX); Bruna dos Santos Alt (XXX.940.760-XX); Bruna dos Santos Franca (XXX.826.821-XX); Bruno de Melo Delatin (XXX.902.528-XX); Bryan Teixeira Paiva (XXX.271.410-XX); Caio Fernando Ramalho de Oliveira (XXX.618.398-XX); Calil Gibran Iraiore Carvalho (XXX.486.362-XX); Camila Briel Felix (XXX.755.392-XX); Camila Ponce de Sousa (XXX.972.991-XX); Camila Silveira Sfreddo (XXX.339.280-XX); Camilla Kely Pacheco Perpetuo (XXX.389.871-XX); Carina Santos Ness (XXX.474.430-XX); Carina Vidal da Nobrega (XXX.367.201-XX); Carla Denize Ott Felcher (XXX.291.640-XX); Carla Denize Ott Felcher (XXX.291.640-XX); Carla Virginia Vieira Rollemberg (XXX.298.175-XX); Carlos Alexandre Ribeiro de Araujo (XXX.603.001-XX); Carlos Eduardo Sousa da Fonseca (XXX.178.182-XX); Carlos Eliano Silva Araujo (XXX.920.063-XX); Carolina Badin de Oliveira (XXX.622.580-XX); Carolina Dumbra Teixeira Goncalves (XXX.780.161-XX); Caroline Dias Tavares Pinheiro (XXX.856.096-XX); Caroline Lujan de Oliveira (XXX.621.753-XX); Cayo Rodrigo Felizardo Doria (XXX.820.375-XX); Cecilia Tayse Muniz Teixeira (XXX.522.574-XX); Celine Geysa Andrade (XXX.702.393-XX); Celma Paese (XXX.956.160-XX); Christian Rossi Nunes (XXX.517.451-XX); Cintia Aparecida Rodrigues Shiraishi (XXX.812.802-XX); Cirlania Pereira Batista (XXX.268.732-XX); Clarissa de Araujo Barreto (XXX.124.701-XX); Claudecir Ancelmo da Silva (XXX.449.773-XX); Claudete Alves Pereira (XXX.779.102-XX); Claudia Lidiane Carvalho da Cunha (XXX.110.220-XX); Claudia Marcele de Campos (XXX.436.701-XX); Cleber Barreto dos Santos (XXX.163.539-XX); Cleber Goncalves Soares (XXX.510.770-XX); Cleia Lopes Coelho (XXX.986.884-XX); Cleyson de Vasconcelos Silva (XXX.495.062-XX); Clivanei Goncalves de Mello (XXX.095.348-XX); Cristiana Elizabeth Fraga dos Santos (XXX.129.436-XX); Cristiane Santana Honorio (XXX.305.491-XX); Cristiane dos Santos Nunes (XXX.969.610-XX); Cristina Barretto de Menezes Lopes (XXX.772.538-XX); Daneele Saracol Tusnski (XXX.732.590-XX); Daniel Bayer da Silva (XXX.013.458-XX); Daniel Maciel Schubert (XXX.799.110-XX); Daniel Soares Rumbelsperger Rodrigues (XXX.781.267-XX); Daniel Vieira de Oliveira (XXX.347.945-XX); Daniel da Silva Almeida (XXX.376.825-XX); Daniel da Silva Rocha (XXX.182.591-XX); Daniel de Noronha Dantas Benitz (XXX.266.160-XX); Daniela Bradacz de Paula (XXX.447.900-XX); Daniela Damo (XXX.698.709-XX); Daniela Danigno Konradt (XXX.013.990-XX); Daniela Pires Gouvea (XXX.438.360-XX); Daniele de Medeiros Cunha (XXX.011.120-XX); Danielle Amanda Raimundo da Silva (XXX.309.439-XX); Danilo de Vasconcellos Ferreira (XXX.356.500-XX); Danilo de Vasconcellos Ferreira (XXX.356.500-XX); Dante Diniz Bessa (XXX.459.350-XX); Danusa Menegat (XXX.680.270-XX); Daphne Chiara Antonio (XXX.706.226-XX); Davi Souza Santos Ribeiro (XXX.679.375-XX); Davi de Lima Lourenco (XXX.109.541-XX); Debora Avendano de Vasconcellos Sinoti (XXX.507.220-XX); Debora de Souza Simoes (XXX.921.490-XX); Deborah Milani Pavao (XXX.457.621-XX); Deciane Pintanela de Carvalho (XXX.168.100-XX); Deize Kelly do Vale Nascimento Pacheco (XXX.830.202-XX); Denis Leal Teixeira (XXX.473.690-XX); Denyse Cavalcante Lago (XXX.575.781-XX); Diego Castro Magalhaes (XXX.853.811-XX); Diego Goncalves Feitosa (XXX.366.898-XX); Diego Pacheco Wermuth (XXX.051.200-XX); Diego Schild Smiths (XXX.591.720-XX); Diego Vieira Braga (XXX.297.750-XX); Diogo Kolinski Silva (XXX.167.890-XX); Diogo La Rosa Novo (XXX.014.550-XX); Douglas Michel Ribeiro Porto (XXX.626.710-XX); Edemir Antunes Filho (XXX.371.668-XX); Eden Adriel Campos Silva (XXX.590.141-XX); Edinaldo Goncalves Coelho (XXX.557.572-XX); Edison Gomes Junior (XXX.149.778-XX); Edmilson Paulo de Oliveira (XXX.076.916-XX); Eduarda Hackenhaar (XXX.542.860-XX); Eduardo Gama Ortiz Menezes (XXX.166.722-XX); Eduardo Oliveira de Amorim (XXX.220.462-XX); Eduardo Paiva Scarparo (XXX.595.000-XX); Eduardo Raimundo (XXX.522.622-XX); Eduardo Tanuri Pascotini (XXX.281.960-XX); Eiva Natiele Tiago da Silva (XXX.283.838-XX); Elaine Duarte Carvalho (XXX.393.851-XX); Eleia Santos Costa de Oliveira (XXX.734.195-XX); Elen da Silva Moraes Carvalho (XXX.708.001-XX); Elexandra Martins de Souza Amaral (XXX.511.091-XX); Eliane Nunes Viana (XXX.535.421-XX); Eliane de Campos Rodrigues (XXX.050.631-XX); Elielmax Eduardo Ramos (XXX.326.291-XX); Elisangela Maria da Silva (XXX.473.699-XX); Eliude Boaventura Matos (XXX.656.121-XX); Elizian Braga Rodrigues Bernardo (XXX.848.393-XX); Ellen Cristina Alves de Anicesio (XXX.804.851-XX); Ellen Cristina Alves de Anicesio (XXX.804.851-XX); Elvis Jean dos Passos (XXX.162.901-XX); Emerson Yuri Rodrigues de Carvalho Lucena (XXX.442.711-XX); Enock Edson Teixeira do Prado Filho (XXX.448.005-XX); Erica Santana Silveira Nery (XXX.137.485-XX); Erich Potrich (XXX.276.099-XX); Erico Mariano Deniz (XXX.435.441-XX); Ermete Cauduro Bianchi (XXX.042.441-XX); Estefany Martins Lacerda Freire (XXX.424.881-XX); Evandro Maciel Garcia (XXX.087.541-XX); Evandro Marcos Biesdorf (XXX.380.141-XX); Fabio Bruno Ramirez (XXX.403.261-XX); Fabio Giulian Marques (XXX.717.470-XX); Fabricio Freitas Fernandes (XXX.141.166-XX); Fabricio Monte Freitas (XXX.742.160-XX); Felipe Moraes Kurtz (XXX.478.091-XX); Felipe Padilha Leitzke (XXX.545.750-XX); Felipe Sergio Bastos Jorge (XXX.397.896-XX); Fellipe Carvalho de Oliveira (XXX.762.283-XX); Fernanda Burlani Neves (XXX.993.070-XX); Fernanda Hernandes Figueira (XXX.581.460-XX); Fernanda Kruger Tomaschewski (XXX.205.250-XX); Fernanda Nobre Amaral Villani (XXX.907.586-XX); Fernanda Salvador Pereira (XXX.942.850-XX); Fernando Augusto Figueiredo Vicente (XXX.751.615-XX); Fernando Augusto Silva (XXX.090.448-XX); Fernando Cezar Ripe da Cruz (XXX.091.100-XX); Fernando Luiz da Silva Almeida (XXX.460.501-XX); Fernando Niemeyer Fiedler (XXX.553.639-XX); Fernando Santos da Silva (XXX.671.181-XX); Filipe Silva de Oliveira (XXX.264.695-XX); Flavia Almeida dos Santos (XXX.377.927-XX); Flavia Arsand (XXX.137.110-XX); Flavia Glaucia de Moura Melo (XXX.122.681-XX); Flavio Marques Castanho Barrero (XXX.001.088-XX); Flavio de Souza Gomes Cechinel (XXX.011.402-XX); Francenildo Ferreira Barros (XXX.869.892-XX); Francielli Priebbernow Pinz (XXX.745.510-XX); Francielly Moraes dos Anjos (XXX.345.121-XX); Francisco Aulisio dos Santos Paiva (XXX.250.721-XX); Francisco Savio da Silva (XXX.427.834-XX); Frankylly Williams Rodrigues Andrade (XXX.852.221-XX); Frederico Silva Zapelini (XXX.213.482-XX); Gabriel Reis Castro (XXX.625.125-XX); Gabriel Santin (XXX.061.180-XX); Gabriel Santos Rodrigues (XXX.257.171-XX); Gabriel Saraiva da Rocha (XXX.586.461-XX); Gabriel de Oliveira Pinheiro (XXX.225.837-XX); Gabriela Ferraz Amaral (XXX.433.241-XX); Gabriela Kremer da Motta (XXX.814.400-XX); Gabriela Mello dos Santos (XXX.929.481-XX); Gabriela Santos Borges da Silva (XXX.180.621-XX); Gabriele Duarte Ferreira (XXX.305.110-XX); Geisa Pires da Silva (XXX.207.851-XX); Genilcy do Nascimento Brito (XXX.301.412-XX); George Henrique Carvalho Assuncao (XXX.352.532-XX); George Marino Soares Goncalves (XXX.377.130-XX); Geova Junio da Silva Tavares (XXX.945.874-XX); Geysa Almeida Viana (XXX.702.533-XX); Gildemberg Alves dos Santos (XXX.273.745-XX); Giovana Higinio de Souza (XXX.388.559-XX); Giovana de Gracia Ayub Borges (XXX.986.341-XX); Gisele Bartz de Avila (XXX.887.100-XX); Gisele Nunes Brasil (XXX.967.041-XX); Giselle Campos Babiretzki (XXX.309.092-XX); Gislaine Paola de Oliveira Barbosa (XXX.627.251-XX); Glauco Jose Costa Souza (XXX.323.217-XX); Glauco de Figueiredo Carneiro (XXX.258.425-XX); Guilherme Adriano Weber (XXX.838.161-XX); Guilherme Lorencini Schuina (XXX.199.377-XX); Guilherme Pachon Cavada (XXX.969.720-XX); Guilherme Santos Guterres (XXX.973.170-XX); Gustavo Assis da Silva (XXX.353.179-XX); Gustavo Carvalho Coutinho Rosa (XXX.821.514-XX); Gustavo Henrique Ruckert (XXX.672.260-XX); Gustavo Luiz Barros Faria (XXX.615.681-XX); Gustavo Martins Batista (XXX.201.261-XX); Gustavo Rasera (XXX.753.679-XX); Hailton Cesar Alves dos Reis (XXX.917.402-XX); Halisson Douglas Afonso dos Santos (XXX.054.411-XX); Hardalla Santos do Valle (XXX.760.110-XX); Helayne Araujo Boaventura (XXX.508.571-XX); Helen Bedinoto Durgante (XXX.064.700-XX); Helena Vitalina Selbach (XXX.446.440-XX); Herida dos Reis Silva (XXX.590.636-XX); Higor dos Santos Santana (XXX.597.611-XX); Hudson de Oliveira Rabelo (XXX.269.416-XX); Hugo de Leon Carvalho Cedro (XXX.162.797-XX); Iale da Aparecida Mendonca de Oliveira (XXX.156.201-XX); Icaro Rocha Ribeiro de Souza (XXX.376.911-XX); Ideir Coto (XXX.111.002-XX); Inayara Cristina Bortoleto Zaquel (XXX.626.032-XX); Ingrid Cristiane Pereira Gomes (XXX.956.555-XX); Isabel Lopes Vighi (XXX.702.150-XX); Isadora Burmeister Dickie (XXX.723.860-XX); Isadora Talita Lunardi Diehl (XXX.957.020-XX); Italo Luiz Silva Ferreira Lima (XXX.874.721-XX); Ivanilde Souza Quiroz (XXX.563.612-XX); Iveltyma Roosemalen Passos Ibiapina (XXX.333.933-XX); Izabella dos Santos Martins (XXX.952.026-XX); Izelida Alves de Menezes Silva (XXX.047.011-XX); Jadde Auxiliadora de Amorim (XXX.818.771-XX); Jalile Oliveira Derze (XXX.353.876-XX); Janayna Nascimento Sobrinho (XXX.213.781-XX); Janderson do Carmo Lima (XXX.958.135-XX); Janete Schubert (XXX.880.900-XX); Janile Silva Rodrigues de Jesus (XXX.689.375-XX); Janneene Brum Guimaraes (XXX.490.602-XX); Jaqueline Alves Senabio (XXX.471.181-XX); Jaqueline Mendes da Silva (XXX.884.931-XX); Jaqueline da Silva Duarte (XXX.190.101-XX); Jaqueline da Silva Marques (XXX.213.561-XX); Jeane dos Santos Ferreira (XXX.700.975-XX); Jeferson Bugoni (XXX.124.830-XX); Jefferson Oliveira Reis (XXX.118.601-XX); Jessica Almeida Rodrigues (XXX.538.235-XX); Jessica Amaral Pereira (XXX.931.570-XX); Jessica Ferreira Borges (XXX.423.701-XX); Jessica Grisiane Aprijo Cordeiro Rito (XXX.783.402-XX); Jessica Nascimento de Oliveira (XXX.912.962-XX); Jessica Taynara Montes (XXX.909.801-XX); Jessica Teixeira de Mendonca (XXX.306.086-XX); Jessica dos Santos Bruno (XXX.694.771-XX); Joao Elias Pancoto Malfatti (XXX.406.942-XX); Joao Paulo Alves da Cunha (XXX.040.721-XX); Joao Paulo de Sousa (XXX.654.221-XX); Joao Rafael Alves (XXX.824.296-XX); Joao Vitor da Costa Soares Correia (XXX.976.771-XX); Joel da Silva (XXX.126.560-XX); Joice Madeira dos Reis (XXX.986.720-XX); Jonata Braz Marim dos Santos (XXX.702.241-XX); Jonathan Gurgel de Lima (XXX.349.413-XX); Jonathan Schienemayer Finger (XXX.055.161-XX); Jorge Morgan de Aguiar Neto (XXX.534.451-XX); Jose Araujo Sabino (XXX.215.885-XX); Jose Milton Alves dos Santos Junior (XXX.742.065-XX); Jose Uiebeni Ramos Lemos (XXX.958.112-XX); Josilene Evangelista Alves de Andrade (XXX.270.961-XX); Josimara Wikboldt Schwantz (XXX.603.510-XX); Jossemar de Matos Theisen (XXX.824.150-XX); Josue Marciel da Silva (XXX.366.052-XX); Josue Netto (XXX.726.207-XX); Josue Netto (XXX.726.207-XX); Jucelino Cortez (XXX.662.700-XX); Julia Iracy Franklin Moura (XXX.525.321-XX); Julia de Melo Costa (XXX.632.081-XX); Juliana Brito da Silva Teixeira (XXX.354.230-XX); Juliana Bruning Azevedo (XXX.419.101-XX); Juliana Kolodziey Alves (XXX.945.491-XX); Juliana Paula Felipe de Oliveira Freitas (XXX.656.934-XX); Juliana Raupp dos Reis Setti (XXX.792.329-XX); Juliana Silva Ribeiro de Andrade (XXX.999.267-XX); Juliana Sousa Terada Nascimento (XXX.490.492-XX); Juliana de Vasconcelos Cerqueira Braz (XXX.868.554-XX); Juliano Coelho Goncalves de Melo (XXX.222.326-XX); Julie Paula Teixeira de Menezes (XXX.189.572-XX); Julio Henrique da Silva Lopes (XXX.976.512-XX); Junior Rafael de Souza (XXX.573.392-XX); Juslei Figueiredo da Silva (XXX.146.021-XX); Jusoan Lang Mor (XXX.576.390-XX); Karen Daniele Lira de Franca Paes Barreto (XXX.631.824-XX); Karin Salz Engel Lenzi (XXX.760.780-XX); Karine Felix Delmondes (XXX.873.347-XX); Karla Priscila de Oliveira (XXX.934.154-XX); Karmelia Vilar da Silva (XXX.782.671-XX); Kaslley Eduardo Reis Oliveira (XXX.388.691-XX); Katiuscia Fonseca dos Santos Strassburger (XXX.899.760-XX); Kellen Muradas (XXX.114.370-XX); Kelvis Deluca Martins Lima (XXX.910.361-XX); Ketlin Adriana Tives Ribeiro (XXX.404.419-XX); Ketlin Kroetz (XXX.167.450-XX); Lais Mayara Azevedo Barroso (XXX.041.116-XX); Lara Leite de Oliveira (XXX.449.133-XX); Lara Nasi (XXX.667.310-XX); Larissa Brito Alves Oliveira (XXX.654.751-XX); Larissa Pinheiro Costa (XXX.200.530-XX); Laura Campos de Borba (XXX.121.330-XX); Laura Raquel Ferreira Campos (XXX.594.011-XX); Layllah Andressa Guedes Maciel de Souza (XXX.492.031-XX); Lays Elyne Cavalcante Moreno (XXX.189.701-XX); Lazaro Renan de Andrade Santos (XXX.455.084-XX); Leandro Caetano de Barros e Silva (XXX.184.261-XX); Leandro Faria Freitas (XXX.341.561-XX); Leandro Fernandes da Silva (XXX.109.340-XX); Leandro Marcos Lassen (XXX.506.380-XX); Leandro Pereira Nunes (XXX.260.011-XX); Leidiane Caroline Lauthartte (XXX.757.282-XX); Leiryvanda Andrade Lemos Melo (XXX.876.922-XX); Leo Pinheiro Goulart (XXX.121.590-XX); Leo dos Santos Ribeiro (XXX.135.440-XX); Leonardo Aguiar do Amaral (XXX.815.227-XX); Leonardo Angelo Soares da Silva (XXX.105.516-XX); Leonardo Fonseca Oliveira (XXX.136.260-XX); Leonardo Jose Goncalves Aguiar (XXX.007.992-XX); Leonardo Pinto Manetti (XXX.813.110-XX); Leonardo Tayno Tosetto Soethe (XXX.370.470-XX); Leonardo de Souza (XXX.521.201-XX); Leonila Maria Seus (XXX.325.640-XX); Lessandro Machado da Rosa (XXX.977.780-XX); Letice Cunha Fernandes da Silva (XXX.010.150-XX); Leticia Maria Passos Correa (XXX.708.290-XX); Lia Souto Maior Mendes (XXX.287.784-XX); Licianne Pimentel Santa Rosa (XXX.878.245-XX); Lindelma de Medeiros Ribeiro Cruz (XXX.437.664-XX); Lisandra Xavier Guterres (XXX.171.750-XX); Lisiane Gastal Pereira (XXX.445.460-XX); Lisiane Piazza Luza (XXX.835.380-XX); Lisiane Piazza Luza (XXX.835.380-XX); Lisle Marina Araujo do Nascimento (XXX.208.101-XX); Lissane Borges Valerio Rodrigues (XXX.230.730-XX); Livia Haiana Canhetti Silveira (XXX.749.991-XX); Liziane Borges Fagundes (XXX.896.040-XX); Louise Maria Martins Cerqueira (XXX.797.654-XX); Lourence Cristine Alves (XXX.345.407-XX); Luan Felipe Fernandes de Medeiros (XXX.024.311-XX); Luana Beiersdorf da Silva (XXX.560.860-XX); Luana Ferreira da Silva (XXX.552.762-XX); Luana de Almeida Nascimento (XXX.493.698-XX); Luanna de Oliveira Barbosa Rodrigues (XXX.953.671-XX); Lucas Andrade Souza (XXX.519.075-XX); Lucas Dal Magro (XXX.116.670-XX); Lucas Loff Machado (XXX.216.660-XX); Lucas Monteiro Caldeira (XXX.738.841-XX); Lucas Murliky (XXX.276.040-XX); Lucas Pontes Moutinho (XXX.715.102-XX); Lucas Salomao Godoi Cascardo (XXX.737.061-XX); Lucas Santos Cardozo de Sa (XXX.128.178-XX); Lucas Willian Aguiar Mattias (XXX.863.072-XX); Lucas de Assis Voltolini (XXX.934.139-XX); Lucas de Souza Colomby (XXX.241.540-XX); Lucas de Souza Vieira (XXX.076.821-XX); Luciana Elisa Lozada Tenorio (XXX.772.639-XX); Luciana dos Santos Oliveira (XXX.516.951-XX); Luciane Aparecida de Souza (XXX.956.692-XX); Lucilene Canilha Ribeiro (XXX.849.530-XX); Lucimara Farias Pereira (XXX.744.281-XX); Luisa de Azevedo dos Santos (XXX.764.870-XX); Luiz Donizete Campeiro Junior (XXX.347.611-XX); Luiz Ernesto Costa Schmidt (XXX.978.020-XX); Luiz Ferreira da Silva (XXX.823.602-XX); Luiz Henrique Pereira (XXX.577.266-XX); Luiz Ricardo Galhardo (XXX.180.008-XX); Magno Ferreira de Assis (XXX.541.422-XX); Maigon Nacib Pontuschka (XXX.984.498-XX); Maira Junkes Cunha (XXX.928.599-XX); Maite Peres de Carvalho (XXX.186.330-XX); Maite de Siqueira Brahm (XXX.288.790-XX); Mamynne Correa da Costa Rodrigues (XXX.463.851-XX); Manoel Alves de Souza (XXX.564.821-XX); Manoel Vieira da Silva (XXX.361.232-XX); Manuella Rasch Saraiva (XXX.721.930-XX); Mara Cristina Picoli Zenevicz (XXX.903.820-XX); Marcel Jesus Dias (XXX.530.565-XX); Marcela Ariete dos Santos (XXX.774.721-XX); Marcella Uceda Betti (XXX.788.258-XX); Marcelle Moura Silveira (XXX.258.840-XX); Marcelo Ereira da Silva (XXX.196.222-XX); Marcelo Henrique de Araujo Santos Costa (XXX.820.833-XX); Marcelo Oliveira da Silva (XXX.076.650-XX); Marcelo dos Santos Silva (XXX.554.975-XX); Marcio Botelho Peixoto (XXX.667.250-XX); Marcio Cesar Cardoso (XXX.932.271-XX); Marco Aurelio da Cruz Souza (XXX.363.579-XX); Marcos Aurelio Freire Ferraz Passos (XXX.509.605-XX); Marcos Gilton Miranda Martins (XXX.744.456-XX); Marcos Thurow Schoenknecht (XXX.216.170-XX); Marcos Vinicius Costa Silva (XXX.706.071-XX); Marcos de Moraes Pereira (XXX.012.258-XX); Marcus Thadeu Cristovao da Silva (XXX.080.211-XX); Marcus Vinicius da Conceicao Morro (XXX.789.605-XX); Mari Cristina de Freitas Fagundes (XXX.305.830-XX); Maria Cecilia Ribeiro Alves (XXX.888.315-XX); Maria Liamara Pereira da Silva (XXX.938.901-XX); Maria Regina Lucas da Silva (XXX.139.161-XX); Mariana Giaretta Mathias (XXX.986.628-XX); Mariana Morais de Oliveira (XXX.493.000-XX); Mariana Silva Hafele (XXX.802.540-XX); Mariane Gomes de Lima (XXX.410.403-XX); Mariane Perin da Silva Comerlatto (XXX.414.000-XX); Mariane de Souza Ferreira (XXX.177.100-XX); Marilandia Martins de Almeida Machado (XXX.486.432-XX); Marilene dos Santos Maciel (XXX.773.053-XX); Marine Laisa Matte (XXX.031.110-XX); Mario Ferreira de Brito (XXX.665.358-XX); Mario Roberto de Freitas Saldanha (XXX.537.800-XX); Marisani Bierhals Perleberg (XXX.631.110-XX); Marlon Heitor Kunst Valentini (XXX.625.950-XX); Marlon Mauricio Hernandez Cely (XXX.150.148-XX); Marlon Soares Sigales (XXX.295.510-XX); Mateus Telles Xavier (XXX.910.782-XX); Matheus Candido Teixeira (XXX.542.101-XX); Matheus Costa de Freitas (XXX.416.331-XX); Matheus Magalhaes de Souza (XXX.154.191-XX); Matheus Senna de Oliveira (XXX.928.610-XX); Mayara Azambuja Vielmo (XXX.933.991-XX); Melina Godoy Porto Tavares (XXX.849.810-XX); Micaele Quintana de Moura (XXX.589.990-XX); Micaias Catrinque da Silva (XXX.235.962-XX); Michael Jhonatan Sousa Santos (XXX.011.041-XX); Miguel Daniel Mendes Oliveira (XXX.610.736-XX); Milena Fortes de Azevedo (XXX.735.890-XX); Mirella Monique Soares (XXX.259.388-XX); Misael Kruger Lemes (XXX.574.510-XX); Nara Silveira Velloso (XXX.474.206-XX); Natalia Ghignone de Lima (XXX.539.791-XX); Natalia Rodrigues Junqueira (XXX.162.181-XX); Natalia Silveira Lima (XXX.582.450-XX); Natalia dos Santos Petry (XXX.132.800-XX); Nathalia Kelly de Araujo (XXX.694.104-XX); Nathally Gabrielle Albuquerque Roberto (XXX.043.418-XX); Neiva Maria da Silva Jacomini (XXX.439.476-XX); Nery Jocasta Denis Asconavieta Ferrao (XXX.545.912-XX); Nickollas Goncalves de Albuquerque (XXX.512.224-XX); Nivia Maria Streit (XXX.453.830-XX); Nubia Broetto Cunha (XXX.600.379-XX); Olga Maria Passos de Abreu (XXX.945.041-XX); Ordiles da Silva Mendonca (XXX.166.372-XX); Oscar Nestor Condo Maqui (XXX.275.642-XX); Osvaldo Junior Cavalcante Silva (XXX.495.061-XX); Otto Julio Ahlert Pinno da Silva (XXX.261.851-XX); Ozeias Meira Santos de Souza (XXX.662.282-XX); Pablo Andrei Nogara (XXX.981.890-XX); Pabulo Beleza Alves (XXX.232.302-XX); Paola Mundim de Souza (XXX.455.251-XX); Patricia Godoy Ritter de Bairos (XXX.230.420-XX); Patricia Teixeira Davet (XXX.530.740-XX); Patricia da Rosa Louzada da Silva (XXX.509.660-XX); Patrique Borchhardt Triantafilu (XXX.420.090-XX); Paula Rafisa Batista de Almeida Marques Ramalho (XXX.783.031-XX); Paulo Eduardo Dias Taddei (XXX.567.770-XX); Paulo Henrique Cinquini Cruz (XXX.687.352-XX); Paulo Jefferson Dias de Oliveira Evald (XXX.858.060-XX); Paulo Lacerda da Silva (XXX.732.781-XX); Paulo Vitor Lima Padilha (XXX.598.800-XX); Pedro Amorim Filho (XXX.068.791-XX); Pedro Gentil Jacobina (XXX.298.761-XX); Pedro Nery de Souza Neto (XXX.509.266-XX); Philippe Duarte Faria (XXX.481.336-XX); Poliana Ribeiro Barroso (XXX.088.156-XX); Polyana Evaristo Goncalves (XXX.558.851-XX); Priscila Aline Rodrigues Silva (XXX.949.868-XX); Priscila Friedemann Cardoso (XXX.118.609-XX); Priscilla Gabrieli Camilo Gomes (XXX.705.731-XX); Priscilla Silva Carmino (XXX.601.121-XX); Rafael Arruda Nocera (XXX.672.549-XX); Rafael Benetti (XXX.085.376-XX); Rafael Brandt Tessmann (XXX.920.940-XX); Rafael Calil Coli (XXX.161.548-XX); Rafael Fernandes Tritany (XXX.411.129-XX); Rafael Kretschmer (XXX.731.550-XX); Rafael Mendes Haddad (XXX.072.701-XX); Rafael Oliveira Silva (XXX.691.048-XX); Rafael Pissinati de Souza (XXX.706.792-XX); Rafael Teles Cardoso (XXX.000.090-XX); Rafael Theis Dittgen (XXX.941.660-XX); Rafael Vilebaldo Alves da Cruz (XXX.252.191-XX); Rafael dos Santos (XXX.296.600-XX); Ranice Hoehr Pedrazzi Pozzer (XXX.251.770-XX); Ranieri Braga dos Santos (XXX.517.972-XX); Raphael Ronan de Oliveira Silva (XXX.107.161-XX); Raphaella Lobo Barbosa de Jezus (XXX.896.997-XX); Raquel Lucques dos Santos (XXX.759.120-XX); Raquel Valente de Oliveira (XXX.503.250-XX); Rayan Arruda Santos (XXX.857.551-XX); Regiane Lopes de Oliveira (XXX.103.671-XX); Reginaldo Parcianello (XXX.513.130-XX); Renan Vinicius Aranha (XXX.849.848-XX); Renata Campos Almeida (XXX.253.360-XX); Renata Eichholz Blaas (XXX.540.590-XX); Renata Gastal Porto (XXX.264.560-XX); Renata Oliveira de Oliveira (XXX.562.080-XX); Ricardo Henrique Ayres Alves (XXX.809.440-XX); Ricardo Luis Cortes de Oliveira (XXX.129.801-XX); Ricardo Valim (XXX.887.689-XX); Rita Claudino Moraes (XXX.768.949-XX); Rita de Cassia da Silva Fernandes (XXX.645.742-XX); Ritielly Laiany Carvalho Senigalia (XXX.299.171-XX); Rivaldo Jose de Souza Silva (XXX.166.974-XX); Roberta Lillyan Rodrigues Reis (XXX.099.243-XX); Roberta Manke de Lima Vellar (XXX.058.390-XX); Roberta Meschese Xavier (XXX.900.227-XX); Roberto Martins da Silva Decio Junior (XXX.747.670-XX); Robinson Henrique Scholz (XXX.863.810-XX); Robson Reis Pereira (XXX.744.591-XX); Rodrigo Cesar Pierozan (XXX.900.329-XX); Rodrigo Cesar Pierozan (XXX.900.329-XX); Rodrigo Marques Machado (XXX.825.712-XX); Rodrigo Uchoa Pontes Lopes (XXX.499.071-XX); Rodrigo Zanette (XXX.420.870-XX); Roger Dias Goncalves (XXX.736.228-XX); Rogerio Giovani Soares Ferreira (XXX.449.256-XX); Romario Rocha Sousa (XXX.290.706-XX); Romina Buffarini (XXX.264.430-XX); Romulo Barbosa (XXX.137.074-XX); Romulo Correia Ferreira (XXX.477.437-XX); Ronaldo Alves Ribeiro dos Santos (XXX.247.011-XX); Rosalia Rita Evaldt Pirolli (XXX.082.409-XX); Rosiane Filipin Rangel (XXX.060.870-XX); Rosimeri Gonzaga Guarenti (XXX.002.030-XX); Rubens Rangel Pereira da Silva (XXX.732.670-XX); Rudinei Cogo Moor (XXX.218.060-XX); Rui Barbosa de Souza (XXX.693.795-XX); Rui Ogawa (XXX.071.961-XX); Sabrina Viegas Beloni Borchhardt (XXX.187.600-XX); Sabrina da Costa Fernandes Siqueira (XXX.070.871-XX); Samara Pimentel Pereira (XXX.158.416-XX); Samuel dos Santos Cardoso (XXX.783.910-XX); Sandro Faccin Bortolazzo (XXX.458.250-XX); Sarah da Silva Soares (XXX.149.861-XX); Saul Ovalle Perez (XXX.717.699-XX); Sergio Oliveira Mendes (XXX.272.118-XX); Sidney Daniel Batista (XXX.370.716-XX); Silvio Marcio Inoui Filho (XXX.089.871-XX); Simmy Liandra Goncalves Colares Auler (XXX.579.072-XX); Simone dos Santos Franca (XXX.362.121-XX); Sirleni Paixao Santana (XXX.051.512-XX); Solange Arnoldt Bertotti (XXX.095.341-XX); Soraia Olivastro Teixeira (XXX.041.771-XX); Stefano Grizzo Onofre (XXX.756.758-XX); Stella Martins Sousa (XXX.703.091-XX); Suellen Aparecida Greatti Vieira (XXX.474.399-XX); Tadeu Vargas (XXX.314.020-XX); Tainara Muller Garcia (XXX.140.760-XX); Taiser Tadeu Teixeira Barros (XXX.559.190-XX); Taiser Tadeu Teixeira Barros (XXX.559.190-XX); Talita Freitas Filgueira de Sa (XXX.317.244-XX); Tamires Araujo de Oliveira (XXX.647.611-XX); Tamires Cardoso Lima de Carvalho (XXX.181.305-XX); Tania de Oliveira Amaral Guarnieri (XXX.421.406-XX); Tarciana Angelica Lopes Damato (XXX.352.814-XX); Tassia Borges de Vasconselos (XXX.234.830-XX); Tatiana Ferreira dos Santos (XXX.480.705-XX); Tatiane Kaspari (XXX.285.600-XX); Teresa Cristina Salustiano da Costa (XXX.065.932-XX); Thainara Camila Fernandes de Quadros (XXX.775.849-XX); Thais Cristina Martino Sehn (XXX.370.060-XX); Thales Alan Satimo Jurello (XXX.834.632-XX); Thales Setsuo Yoshida (XXX.033.328-XX); Thalles Pinto de Souza (XXX.663.610-XX); Thayara Sousa Martins (XXX.783.691-XX); Thiago Barneche Mendonca (XXX.571.940-XX); Thiago Goncalves da Silva (XXX.936.471-XX); Thiago Kazuhira Hayasaka Ramos (XXX.501.172-XX); Thiago Oliveira da Silva (XXX.223.741-XX); Thiago Ricardo Gomes Igino (XXX.865.251-XX); Thiago dos Santos Marini (XXX.309.640-XX); Thomaz Lopes Kneib (XXX.416.490-XX); Tiago Alves Calixto (XXX.970.043-XX); Tiago da Silva Gauterio (XXX.596.190-XX); Tiffany Prokopp Hautrive (XXX.694.020-XX); Tito Francisco Ianda (XXX.992.060-XX); Tulio Alves Santana (XXX.297.016-XX); Tulio Martinez Santos (XXX.746.791-XX); Uasley Caldas de Oliveira (XXX.024.635-XX); Uirande Oliveira Costa (XXX.557.114-XX); Ulisses Brisolara Correa (XXX.637.540-XX); Valdiego Siqueira Melo (XXX.935.591-XX); Valdirene Hessler Bredow (XXX.774.520-XX); Valdivino Antonio da Costa Araujo (XXX.838.061-XX); Valeria Sousa de Freitas (XXX.782.721-XX); Valquiria Alves de Souza (XXX.857.502-XX); Vanessa Lima Dias (XXX.934.182-XX); Vanessa Mendes Rego (XXX.857.041-XX); Vanessa Santos Bessi (XXX.006.542-XX); Vanusa de Oliveira Cruz (XXX.075.311-XX); Vera Lucia Pires (XXX.972.200-XX); Victor Felix Arinos (XXX.221.351-XX); Victoria Maria Peres dos Reis (XXX.132.501-XX); Vinicius Almeida Ribeiro de Miranda (XXX.083.967-XX); Vinicius Guadalupe Barcelos Oliveira (XXX.087.580-XX); Vinicius Netto de Almeida (XXX.187.961-XX); Vinicius de Souza Soares (XXX.884.021-XX); Virginia da Silva Santos Amaral (XXX.647.644-XX); Vitor Kaiser (XXX.141.349-XX); Vitor Machel Santos Severino (XXX.141.181-XX); Vitor Neves Palmeira (XXX.761.771-XX); Viviane Lacerda Amaral (XXX.317.931-XX); Viviane da Silva Santos (XXX.708.897-XX); Viviane de Faria Maciel (XXX.094.140-XX); Wagner Soares de Lima (XXX.148.444-XX); Wagner Tenorio dos Santos (XXX.436.522-XX); Wagner Tenorio dos Santos (XXX.436.522-XX); Walter Morinobu Nakaema (XXX.829.518-XX); Walter Romeu Bicca Junior (XXX.683.940-XX); Wanessa Daroz Matte (XXX.444.272-XX); Wellington Marques da Silveira (XXX.740.427-XX); Wiliam Boschetti (XXX.975.550-XX); Wilian Junior Bonete (XXX.327.839-XX); William Saraiva Borges (XXX.892.580-XX); Wilson Gomes de Freitas Neto (XXX.557.787-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Ministério das Comunicações; Universidade Federal de Pelotas. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.